Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Erro material. Embargos providos em parte.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração a acórdão que manteve a condenação do embargante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e elevou a pena corporal.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se há contradição ou erro material na fração de aumento adotada no cálculo da pena-base.
III. Razões de decidir
3 - Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4 - Ocorrendo o vício apontado – erro material ao examinar o aumento da pena-base - dá-se provimento aos embargos de declaração para corrigi-lo, sem, contudo, alterar a conclusão do acórdão.
IV. Dispositivo
5 - Embargos providos em parte.